Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 582/2018-TCU-Plenário, proferido no TC-025.919/2017-2, que trata de auditoria operacional no Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Inteiro teor:
Acórdão 562/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas a determinação constante do subitem 9.2.1 e a recomendação constante do subitem 9.4.1, ambas do Acórdão 582/2018-TCU-Plenário ; b) considerar não cumpridas as recomendações constantes do subitem 9.1 do Acórdão 2242/2019-TCU-Plenário e dos subitens 9.3, 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 582/2018-TCU-Plenário , c) considerar desnecessário prosseguir o monitoramento dos itens referidos na alínea anterior, sem prejuízo de se examinar o eventual atendimento de tais recomendações em processos futuros relacionados às revisões tarifárias das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica; d) comunicar ao Ministério de Minas e Energia - MME e à Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel o teor da presente deliberação, e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.395/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.